Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE MORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, como também do feito executivo a ela relacionado. Em suas razões recursais, a recorrente requer a reforma da sentença, de modo a converter a obrigação de fazer em perdas e danos no montante de R$ 15.745,11, dado que, pela urgência de seu caso, a recorrente não pôde esperar a autorização do recorrido, para realizar a intervenção médica e teve que se submeter ao procedimento, às pressas, pela via particular, conforme comprovado por documentação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Sobressai dos autos que a autora ajuizou a ação pleiteando, além de indenização por danos morais, o fornecimento de cobertura de procedimento cirúrgico, nos termos indicados pelo laudo profissional de saúde. Acórdão proferido por esta Turma Recursal condenou a ré a autorizar o procedimento, consistente na realização de cirurgia relativa a “Fraturas complexas de mandíbula; reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo; osteoplastias de mandíbula (2X); e retirada de meios de fixação”, bem como ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 4.000,00, tendo transitado em julgado em 04/11/2022. Extrai-se que, durante as tratativas do plano para cumprimento da decisão, recebeu a informação de que a autora já havia realizado a cirurgia às suas expensas, o que foi confirmado pela petição de ID 51798666, ou seja, que a autora realizou a cirurgia de forma particular em 16/04/2022, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
IV. Do quadro delineado, verifica-se que a autora por vontade própria realizou o procedimento cirúrgico na rede privada de saúde, sem aguardar o trâmite regular do processo e sem que fosse demonstrada a mora do plano de saúde em cumprir com o determinado no acórdão. Com efeito, a autora realizou a cirurgia antes mesmo da prolação de sentença na fase de conhecimento e somente informou tal fato ao Juízo em 05/06/2023. Portanto, quando a autora realizou o procedimento cirúrgico sequer havia ordem judicial em seu favor, não havendo que se falar em conversão em perdas e danos, devendo a sentença de extinção ser mantida.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98 do CPC.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.